Tribunal: TJSP
Processo: 0008262-45.2010.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0008262-45.2010.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é
apelante FABRÍCIO ARAKAKI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0008262-45.2010.8.26.0597
Origem: 1a Vara Criminal/Sertãozinho
Magistrado: Dr. Angel tomas Castroviejo
Apelante: FABRÍCIO ARAKAKI
Apelado: Ministério Público
Voto no 37825
APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO
Preliminar
alegando prescrição - Rejeição - Prova firme e
robusta Seguras palavras da vítima que reconheceu
o réu em duas oportunidades, não maculadas pela
pueril e escoteira alegação de sofrer perseguição por
parte de policiais que sequer conhecia Absolvição
Impossibilidade
Comparsaria demonstrada pela
palavra do ofendido e testemunhas que, sem conhecer
previamente o réu, motivo algum teriam para mentir
Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso
defensivo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por FABRÍCIO ARAKAKI contra a r. sentença de fls. 157/162
que o condenou por incursão ao art. 157, § 2o, I e II, do Código
Penal, a 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 15 dias-multa, permitido o recurso em
liberdade.
Consta da denúncia, resumidamente, que no
dia 24 de março de 2010, por volta das 11h00, agindo em
concurso e identidade de propósitos com indivíduo não
identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, FABRÍCIO subtraiu R$ 5.000,00 e um celular de
Márcio dos Santos Cascalho. Segundo apurado, a dupla perseguiu
a vítima, que acabara de deixar uma agência bancária na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sacou o dinheiro e, no local dos fatos, lhes apontou a arma e se
apossou dos bens (fls. 01d/02d).
Inconformado,
depois
de
pedir
seja
observada eventual ocorrência da prescrição, reclama absolvição
por falta de provas, inclusive de comparsaria (fls. 166/169).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 174/178), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 216/222).
Relatei.
Embora não trazida, tecnicamente, como
preliminar, a questão de eventual superveniência de prescrição
deve ser analisada antes do mérito para, entretanto, ser
afastada.
Os fatos ocorreram em 24 de março de 2010
e a denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2012, pouco
mais de 02 anos depois, tendo a r. sentença sido proferida em
29/12/2017, depois de percorridos pouco mais de 05 anos.
O réu, entretanto, foi condenado a mais de 06
anos de prisão e, com isso, segundo previsão do art. 109, III, do
Código Penal, o prazo limite para a ocorrência da prescrição é de
12
anos, interregno não ultrapassado entre os marcos interruptivos.
Repilo, portanto, a questão preliminar.
No mérito melhor sorte não acompanha o réu,
cuja responsabilidade criminal salta nítida da prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
A vítima informou, na Delegacia, que logo
depois de sacar R$ 5.000,00 na “boca do caixa”, embarcou em
seu veículo e se dirigiu até o escritório do contador e, no
momento em que nele ingressava, foi abordado por 2 indivíduos
que chegaram numa motocicleta, oportunidade em que o
passageiro desceu portando uma pistola 380 e anunciou o assalto,
exigindo a entrega do numerário e afirmando saber que o havia
sacado. Contou que tentou argumentar dizendo que não tinha
dinheiro, mas o sujeito arrancou de bolso três mil e poucos reais
e perguntou sobre o restante ao mesmo tempo em que enfiou a
mão em seu bolso traseiro, do qual subtraiu o que faltava. Os
ladrões levaram, ainda, seu telefone celular e as chaves de seu
carro, tendo o piloto, que estava com o capacete aberto,
determinado que não olhasse as placas da motocicleta em que
fugiram reconhecendo, dias depois, o rapaz que conduzia a
motocicleta e trouxe o comparsa na garupa (fls. 09/10).
Em juízo repetiu que acabara de entrar no
escritório quando um rapaz chegou colocando a arma em sua
cabeça e exigindo dinheiro e, embora tenha negado possuí-lo, ele
o retirou de seus bolsos. Informou, ainda, que havia um rapaz na
moto e que, na Delegacia, reconheceu o réu sem dúvida alguma.
Questionado sobre a possibilidade de voltar a reconhecer o autor
dos fatos elucubrou que em razão do tempo decorrido desde o
crime talvez isso não fosse possível, mas depois de levado à sala
de reconhecimento, apontou mais vez o apelante com segurança
(CD fls. 112).
Júlio Cesar de Pádua Pereira lembrou que no
dia dos fatos observou certo movimento em frente ao seu
escritório de contabilidade e ouviu pessoas falando alto, momento
em que viu um sujeito armado abordando o ofendido que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ocasião, lhe contou que levaram o dinheiro que havia acabado de
sacar. Disse, por fim, que a ação foi muito rápida e, por isso, não
tem condições de reconhecer os autores, jamais tendo visto o réu
antes (fls. 54/55).
Em juízo confirmou a ocorrência do crime
fornecendo melhores detalhes. Disse que estava em sua sala
quando ouviu alguém exigindo dinheiro, dizendo saber que seu
cliente possuía, oportunidade em que se escondeu no banheiro
para chamar a Polícia, mas como seu celular estava sem bateria
não consegui. Explicou que a ação foi muito rápida e que ouviu de
outro cliente, muito assustado e que estava perto do ofendido,
que os roubadores disseram que poderia ficar tranquilo, pois só
queriam o dinheiro de Márcio. Contou que viu um assaltante com
capacete e arma dizendo saber que a vítima estava com dinheiro
no bolso e que Marcio, depois, lhe disse que reconheceu o
assaltante e quis perseguir o assaltante, tendo sido aconselhado a
não fazê-lo (CD fls. 94).
O policial Carlos Eugênio Breviglieri se
lembrou de ter atendido à ocorrência e ter ouvido da vítima que
ao chegar ao escritório foi abordado e levaram dinheiro, celular e
as chaves de seu carro. Contou que, pelo modo como o crime
aconteceu, o agente sabia que o ofendido tinha dinheiro, pois
depois de pegar de um bolso, pediu o restante (CD fls. 112).
Reconhecido pessoalmente (fls. 11), o réu
negou o crime alegando jamais ter estado na cidade onde os fatos
se desenrolaram e, embora fosse habilitado para conduzir
motocicletas, disse que nunca possuiu uma (fls. 12/13).
Em juízo afirmou desconhecer os fatos e,
embora não frequentasse a cidade, na qual esteve em alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
clubes, acredita estar sendo perseguido pelos policiais que
trouxeram vítimas que o reconheceram falsamente, como
aconteceu neste processo, também em outros, o que lhe rendeu
penas que, somadas, chegam a 16 anos e 07 meses. Questionado
pelo Ministério Público disse ter sido condenado outras vezes,
nunca tendo confessado qualquer crime. À sua defesa informou
que teve carros e, em 2007, uma motocicleta que não conseguiu
pagar e, cerca de um mês depois, foi recuperado pela financeira
(CD fls. 141).
Testemunhas referenciais vieram em sua
defesa sem, entretanto, modificar o conjunto probatório.
Maria Helena Alves Ribeiro conheceu o réu na
época em que era criança até a adolescência, mas disse que
depois perdeu contato com ele, não sabendo o que faz da vida ou
se fez algo errado (CD fls. 127).
Rosemeire Aparecida Campos o conheceu
“desde menino” e também perdeu contato (CD fls. 127).
Devanir Finotti Fernandes, por fim, disse ser
mais amiga da família do réu, tendo pouco convívio com ele, que
quando morava perto era “menino do bem” (CD fls. 127).
Diante de tal panorama não restam dúvidas
sobre a responsabilidade criminal do réu.
Apontado por segurança pela vítima em duas
oportunidades como um dos agentes que o abordou logo depois
que sacou dinheiro numa instituição financeira, o réu não trouxe
sequer indícios que pudessem justificar uma falsa inculpação e,
com isso, macular a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Useiro e vezeiro na prática de condutas
delitivas, estando sendo processado por dezenas de crimes (fls.
02/10) e ostentando 4 execuções criminais em seu desfavor (fls.
11/14), limitou-se a alegar estar sofrendo perseguição por parte
de policiais que sequer conhecia e que, portanto, assim como a
vítima, motivo algum teriam para mentir.
De absolvição, portanto, não cabe sequer
cogitar-se. Não há dúvidas, ainda, em relação à
comparsaria, narrada com segurança pela vítima e por seu
contador que, embora tenha se homiziado ao perceber a ação
criminosa, garantiu que além do assaltante que abordou seu
cliente, outro o aguardou na motocicleta.
Note-se que as palavras das vítimas revestem-
se de alto valor probante, principalmente nestes delitos
patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às
escondidas, sendo de extrema importância a narrativa do
ofendido para revelar detalhes da ação delituosa.
Ademais, tal entendimento já se encontra
cristalizado em nossos Tribunais:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à do réu, desde que serena, coerente,
segura e afinada com os demais elementos de
convicção
existentes
nos
autos”
JUTACrimSP
TACcrimSP, 94:341, Rel. Juiz Celso Limongi.
“Prova Palavra da vítima de roubo Valor: Em sede
de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas
quando indemonstrado nos autos qualquer interesse,
gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente,
que sequer conhecia anteriormente aos fatos.”
(RJTACRIM 15/290).
Correta, portanto, a resposta jurisdicional
que, pudesse ser modificada, seria para recrudescimento das
penas o que, diante da inércia ministerial e da proibição da
reformatio in pejus, não pode ser operado.
A culta magistrada, malgrado os maus
antecedentes do réu, optou por inaugurar a pena no patamar raso
e, apesar da existência de outras 4 condenações, acresceu as
reprimendas em somente 1/6 na segunda fase, beneficiando
sobremaneira o réu que, por isso, não tem do que reclamar.
O emprego de arma de fogo e a comparsaria,
por fim, renderam aumento em 3/8, que se mostrou suficiente.
O regime prisional, em relação ao qual, assim
como ocorreu com a dosimetria, não se insurgiu a combativa
defesa, fica mantido na modalidade fechada, única compatível
com a personalidade do réu e a gravidade de sua conduta.
Seria o caso, por fim, de expedição de
mandado de prisão em desfavor de réus que responderam ao
recurso em liberdade, mas tendo em vista o recente julgamento
no Supremo Tribunal Federal das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que
alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus
126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste momento,
determinar a expedição de mandados de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Posto isto, REJEITO a questão preliminar e
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a
condenação de FABRÍCIO ARAKAKI por incursão ao art. 157, §
2o, I e II, do Código Penal, a 06 anos e 05 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 15 dias-multa.
EDISON BRANDÃO
Relator